Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-56.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 303, § 1o, C/C 302, § 1o, III, E 305 DO CTB. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB (TEMA 907/STF). CONCURSO MATERIAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, III, e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano e 9 (nove) dias e fixação de indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 12.567,00. A Defesa requer absolvição quanto ao art. 305 do CTB, redução do prazo de suspensão da CNH e afastamento ou minoração do valor fixado a título de reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 305 do CTB é constitucional e se a conduta do réu configura evasão do local do acidente; (ii) estabelecer se a pena de suspensão da habilitação foi fixada de forma proporcional; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da indenização mínima por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 305 do CTB é tipo penal formal que se consuma com o simples afastamento do condutor do local do acidente com a finalidade de fugir à responsabilidade penal ou civil.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 907 da Repercussão Geral, declarou a constitucionalidade do art. 305 do CTB, assentando que o tipo não viola o princípio da não autoincriminação, garantido o direito ao silêncio.
5. A prova produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o réu, após colidir com o veículo da vítima e causar-lhe lesões, evadiu-se do local sem prestar socorro, configurando o delito previsto no art. 305 do CTB.
6. A dosimetria das penas relativas aos crimes dos arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, III, e 305 do CTB observa os critérios legais, inexistindo vício na fixação das penas-base, na ausência de atenuantes ou agravantes e na incidência da causa de aumento pela omissão de socorro.
7. A aplicação do concurso material (art. 69 do CP) é adequada diante da prática de duas condutas autônomas, justificando a soma das reprimendas.
8. A pena de suspensão da habilitação deve observar as circunstâncias concretas do caso, não havendo vinculação automática com a pena privativa de liberdade, mas devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização.
9. Revela-se excessiva a suspensão fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) dias, considerando que as penas corporais foram estabelecidas nos mínimos legais e que o réu é primário, sendo adequada a redução para 4 (quatro) meses.
10. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso, prova do prejuízo e submissão ao contraditório, requisitos atendidos no caso concreto.
11. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a obrigação de indenizar, pois a condição financeira não constitui óbice à fixação do valor mínimo de reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro é constitucional, não violando o princípio da não autoincriminação, conforme fixado pelo STF no Tema 907 da Repercussão Geral.
2. Configura o crime de evasão do local do acidente a conduta do motorista que se afasta do local com o propósito de furtar-se à responsabilidade penal ou civil.
3. A pena de suspensão da habilitação deve ser fixada com base nas circunstâncias concretas do caso, podendo ser inferior ao período inicialmente estabelecido, desde que respeitados os limites do art. 293 do CTB.
4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, depende de pedido expresso, prova do prejuízo e contraditório, sendo irrelevante a alegação de hipossuficiência do réu.